Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712409-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 77396335, uma vez que tanto o agravo de instrumento quanto os embargos de declaração já foram julgados (ID no 73472024 e no 76420578). Logo, inviável reconhecer a perda do objeto. 2. Diante da notícia de que na origem foi prolatada sentença que homologou o acordo realizado pelas partes, não remanesce qualquer interesse recursal. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO